Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO NO SISTEMA PJE. NÃO VERIFICADO. NULIDADE NA INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. Segundo dispõe o artigo 347 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os prazos serão contados a partir da ciência das partes. 1.1. Dessa forma, é certo que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição da apelação cível – previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – já havia transcorrido quando o referido recurso fora interposto, conforme se observa da tela do sistema PJe colacionada pela própria recorrente.
2. Verifica-se inexistir qualquer erro material advindo da certidão de disponibilização da decisão no Diário Judicial Eletrônico, tampouco da plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, bem como não fora registrada nenhuma indisponibilidade do sistema na data em que venceu o prazo para interposição do recurso, capaz de ocasionar a prorrogação do vencimento do prazo, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, no âmbito deste Tribunal de Justiça.
3. Apelação interposta fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade.
4. Agravo interno conhecido e não provido.